Tribunal: TJPA
Processo: 0804273-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804273-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL RAIMUNDO COSTA LOBO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA.
LIBERDADE CONCEDIDA MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – AUSÊNCIA DE
DESCUMPRIMENTO -
DECRETO

À REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – FUNDAMENTO INIDÔNEO
. 1).
Tendo o réu cumprido as medidas alternativas por
cerca de cinco meses
,
inexistindo qualquer fato novo ou contemporâneo,
e demonstrado comprometimento com o processo,
descabido o decreto preventivo
.
2).

A
priori
, somente
o descumprimento das cautelares alternativas autorizaria a prisão preventiva,
e,
considerado seu caráter excepcional, deve observar a proporcionalidade, tendo em vista as diretrizes do artigo 282 do CPP. O parágrafo 4º do mencionado dispositivo aduz que, uma vez descumpridas as obrigações constantes do alvará de soltura, o juiz poderá substituir por outra medida, e, em último caso,

decretar a prisão preventiva.
3)
. Não há notícia da prática de novo fato delituoso durante o período.
3).
Não constatado concreto risco à aplicação da lei penal, a prisão mostra-se desproporcional, tendo em vista seu caráter excepcional.
4).
Não preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ordem Concedida. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
,
ACORDAM

os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
CONCEDER

a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MANOEL RAIMUNDO COSTA LOBO,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá - Proc. nº 0007173-14.2019.8.14.0012 -
, aduzindo, em resumo, os impetrantes, que o paciente foi preso em flagrante no dia 15.09.2019, convertido em prisão preventiva,
sob a acusação de ter praticado o crime previsto no art. 121, §2º, II, III, e IV do CPB
, e, em 12.11.2019, foi revogada a constrição, com imposição de medidas cautelares. Porém, na data de 12.04.2020 (domingo), o magistrado plantonista decretou nova prisão preventiva,
sem nenhum fato novo ou fundamento idôneo para a revogação da liberdade provisória

anteriormente deferida pelo mesmo Juízo, daí o constrangimento ilegal, além da violação do princípio do juiz natural.
Pedem então, a concessão da ordem.

O feito foi distribuído a relatoria d
o
Des
embargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior
, durante a minha licença por motivo de doença, vindo, referid
o
magistrad
o

a
indeferir a liminar (ID Num.
3054034
).

Prestadas as informações de estilo (fls.
55
/
56
– ID Num
3079040
), anotando-se parecer da Procuradoria de Justiça pela
co
n
c
e
ss
ão
da ordem.
Os autos retornaram a minha relatoria para regular julgamento do
writ.

VOTO

Extrai-se dos autos e dos informes do Juiz da causa
(fls.
55
/
56
– ID Num
3079040
),
e do constante da

denúncia, que no dia 14 de agosto de 2019, por volta das 00h30, na localidade de Ilha da Barra em Cametá, o paciente juntamente com Manoel Francisco Costa Lobo, após grande tumulto, com quebradeira durante uma festa promovida no Salão São Jorge, ceifaram a vida do PM Kallebe, enquanto este tentava conter os ânimos exaltados e em um momento de fúria sem precedentes colocavam em risco o bem-estar dos populares que ali permaneciam.

O paciente foi preso em flagrante, devidamente convertido em prisão preventiva, no dia
16.09.2019

(fls.
29
/
30
– ID Num
3079040
)
e; no dia
12.11.2019
, atendendo postulado da advogada do paciente, o Juízo revogou a preventiva (fls. 31-ID Num
3040949)
, convertendo-a em medidas cautelares, em face do paciente possuir 3 filhos menores que dependem dele, tudo comprovado através de estudo psicossocial determinado pelo magistrado
.

As medidas cautelares aplicadas, consistem:

01. COMPARECIMENTO a todos os atos processuais futuros do presente processo-crime, desde que intimado;

02. PERMANECER em casa das 22 hs às 06 hs todos os dias incluindo feriados;

03. NÃO FREQUENTAR bares, festas, não usar armas, não participar de jogos de azar ou festas públicas.

04. NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA por prazo superior a 8 dias sem autorizar judicial.

05. Comunicar qualquer MUDANÇA DE ENDEREÇO;

Sendo advertido
que o descumprimento de qualquer destas medidas ocasionará a decretação imediata da prisão preventiva do acusado em regime fechado, de acordo com a análise oportuna do magistrado competente
.

Adiante, o Ministério Público requereu a decretação da prisão cautelar preventiva, vindo o Juiz, no dia 12.04.2020, a acolher a manifestação, e decretar a prisão preventiva de MANOEL RAIMUNDO, com base no art. 312 do CPP, cuja decisão, consta às fls. 32/34 – ID Num 3040948.

Contudo, em seus informe
s
,
nada
esclarece o Juízo,
e nem na decisão que decretou a prisão preventiva, se houve descumprimento de quaisquer das medidas anteriores estabelecidas, que dariam, logicamente, suporte ao decreto preventivo
, acolhendo
pura e simplesmente o
requerimento do Ministério Público.

Após as alterações do
Código de Processo Pena
l
, introduzidas pela Lei n.º 12.403⁄2011, agregada a Lei 13.964/2019, que conferiu nova redação ao art. 312, § 2º e ao art. 315 do CPP, relativas à custódia processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares, a necessidade de garantir a ordem pública e econômica ou de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, deve ser tomada como ponto de partida, justificando-se a prisão preventiva apenas em último caso, quando se mostrar inadequada a aplicação das medidas cautelares trazidas pela
novel
legislação.

Agora, qualquer providência acautelatória, além dos pressupostos e motivos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art.
312
do CPP, exige demonstração fundamentada da necessidade e da adequação da medida, respeitado, ainda, o princípio da proporcionalidade.

Com efeito, de acordo com a nova orientação da lei processual penal brasileira, a prisão preventiva é medida extrema que pode ser aplicada tão-somente quando comprovado que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes. Dispõe o art. 315, §1º do CPP,
in verbis:

Art. 315. A decisão que decretar substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar,
o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos
que

justifiquem a aplicação da medida adotada.

Ainda que o comportamento do paciente mereça repreensão,
no caso a prática, em tese, de homicídio qualificado
, a segregação cautelar mostra-se desproporcional, uma vez que o próprio Juízo chegou a reconhecer a relevância
da substituição da preventiva por medidas cautelares, em face do paciente possuir 3 filhos menores que dependem dele, tudo comprovado através de estudo psicossocial determinado pelo magistrado
.

Ora, na decisão sobredita, consta advertência do próprio Juízo,
que o descumprimento de qualquer destas medidas ocasionará a decretação imediata da prisão preventiva do acusado em regime fechado, de acordo com a análise oportuna do magistrado competente
, o que, efetivamente, não ocorreu no caso presente.

Outrossim,
MANOEL
e
steve
solto há
cerca
de 05 (cinco) mese, não existindo informação de que, neste período, tenha cometido algum outro delito
, ou que tenha ameaçado testemunhas, ou causado qualquer embaraço à instrução criminal, inexistindo
fatos novos capazes de desfazer a liberdade e as medidas cautelares diversas, anteriormente impostas.

Assim,
a priori
, somente
o descumprimento das cautelares alternativas autorizaria a prisão preventiva,
e,
considerado seu caráter excepcional, deve observar a proporcionalidade, tendo em vista as diretrizes do artigo 282 do CPP. O parágrafo 4º do mencionado dispositivo aduz que, uma vez descumpridas as obrigações constantes do alvará de soltura, o juiz
poderá
substituir por outra medida, e,
em último caso,
decretar a prisão preventiva. Deve ser analisada qual das medidas melhor se adequa à situação pessoal do acusado, mantido o caráter excepcional da segregação cautelar.

Vindo
o réu
a
cumpri
r
as medidas alternativas
impostas,
e demonstrado comprometimento com o processo, não se pode concluir que a prisão é o único meio de garantir a aplicação da lei penal
, razão pela qual revoga-se a prisão preventiva, para restabelecer o inteiro teor da primeira decisão do Juízo impetrado que revogou a constrição e converteu nas cautelares, discriminadas às fls. 31-ID Num
3040949
.

Por fim observa o douto Procurador de Justiça que oficia no presente:
“
além dos argumentos da autoridade coatora se mostrarem, por si sós, carentes de força para sustentar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, tem-se a informação de que o paciente não ostenta antecedentes, possuem residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita e família constituída, tendo inclusive filhos menores de 12 (doze) anos, que necessitam de seus cuidados, reforçando assim a ideia de que outras medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar os fins do art. 312 do CPP”.

POSTO ISTO,
NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,

CONCEDO
A ORDEM IMPETRADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Belém-PA, 03 de
junh
o de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 04/06/2020